Tribunal: TRF3
Processo: 5000250-69.2023.4.03.6127
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
61/689)

5000250-69.2023.4.03.6127

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000250-69.2023.4.03.6127

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: DONIZETE MANOEL JORGE

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO PEREIRA - SP416862-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação à parte dos períodos vindicados, e julgou parcialmente procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas em razão da exposição de agentes nocivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora formulou requerimento administrativo e este foi indeferido pela autarquia, estando plenamente configurado o seu interesse de agir. Ressalte-se, por oportuno, que a parte autora colacionou ao processo administrativo diversos documentos relacionados à atividade especial, especialmente PPPs, cabendo destacar que a adoção de procedimento automatizado para a análise dos requerimentos administrativos – impedindo, por conseguinte, a apresentação oportuna de documentação faltante - não pode ser prejudicial ao postulante, tornando-se uma barreira de acesso aos direitos previdenciários.

4. Ao Tribunal, por também ser destinatário da prova, é permitido o reexame de questões pertinentes à instrução probatória, não sendo alcançado pela preclusão.

5. A inexistência de prova pericial, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou cerceamento de defesa. Desta forma, impõe-se a anulação da r. sentença, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação provida. Sentença anulada.

_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 345.436 SP, Min. Nancy Andrighi, DJU, 13.05.2002, p. 208; REsp 262.978 MG, Min. Barros Monteiro, DJU, 30.06.2003, p. 251.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000250-69.2023.4.03.6127

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: DONIZETE MANOEL JORGE

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURICIO PEREIRA - SP416862-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de pedido de aposentadoria especial, ou, sucessivamente, aposentadoria por tempo de contribuição, ajuizado por Donizete Manoel Jorge em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Contestação do INSS, na qual sustenta o não enquadramento das atividades exercidas pela parte autora como sendo de natureza especial, requerendo, ao final, a improcedência total do pedido.

Sentença pela extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de prévio requerimento administrativo, “em relação ao pedido de enquadramento dos períodos de 27/11/1995 a 09/10/1996, 06/10/2000 a 19/07/2007, 25/08/2008 a 30/05/2010, 01/12/2010 a 17/02/2011, 22/02/2011 a 07/04/2011, 26/04/2011 a 11/08/2011, 01/09/2011 a 15/10/2011, 01/03/2012 a 10/08/2012, 15/05/2013 a 01/02/2014 e 01/02/2016 a 23/06/2016”; também pela extinção da ação, sem resolução do mérito, por ausência de início de prova material, “quanto ao pedido de reconhecimento de trabalho rural no intervalo de 28/01/1973 a 10/06/1979” e, quanto aos demais pedidos, pela parcial procedência, apenas para reconhecer “como especial o período de trabalho de 02/11/1986 a 09/02/1987”. Condenou as partes litigantes no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo-se a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Apelação da parte autora, na qual sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento do pedido de produção de prova pericial, imprescindível para a comprovação da especialidade de todos os períodos indicados na inicial. No mérito, requer o reconhecimento dos períodos especiais e a concessão do benefício.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Inicialmente, conforme se observa dos documentos juntados aos autos, a parte autora formulou requerimento administrativo e este foi indeferido pela autarquia, estando plenamente configurado o seu interesse de agir.

Ressalte-se, por oportuno, que a parte autora colacionou ao processo administrativo diversos documentos relacionados à atividade especial, especialmente PPPs, cabendo destacar que a adoção de procedimento automatizado para a análise dos requerimentos administrativos – impedindo, por conseguinte, a apresentação oportuna de documentação faltante - não pode ser prejudicial ao postulante, tornando-se uma barreira de acesso aos direitos previdenciários.

De rigor, portanto, o reconhecimento do interesse de agir da parte autora no que diz respeito aos períodos vindicados como especiais no presente feito.

A controvérsia colocada em Juízo envolve o reconhecimento de período em que a parte autora exerceu atividade rural sem anotação em CTPS (28.01.1973 a 10.06.1979), e da alegada natureza especial das atividades exercidas nos interregnos indicados na exordial. Parte dos períodos suscitados pelo autor como especiais possuem como fundamento o enquadramento por categoria profissional de acordo com a legislação de regência; nos demais, sustenta que houve exposição a agentes físicos, químicos e biológicos, dentre outros, não mencionados nos documentos fornecidos pelas empresas, o que impõe a produção de perícia técnica.

Da atividade especial.

A partir da edição do Decreto no 2.172/97, tornou-se demasiadamente penosa para a parte autora a comprovação da natureza especial das atividades exercidas em condições insalubres, perigosas ou penosas. Diante de verdadeiro cipoal de leis e normas incompreensíveis ao segurado comum e da quase inexistente fiscalização por parte do Poder Público, no tocante ao efetivo exercício de funções em condições especiais, a parte autora não consegue que lhe sejam fornecidos os formulários de insalubridade e laudos periciais exigidos pela vigente legislação.

Por outro lado, pode ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030 (exceto para o agente nocivo ruído, por depender de prova técnica).

Nesse contexto, verifico que a parte autora solicitou a produção de prova pericial, destinada a comprovar as condições insalubres no seu ambiente de trabalho, nos seguintes períodos (ID 340985154, p. 40-41):

(i) 27.11.1995 a 09.10.1996 – auxiliar de depósito e entrega em estabelecimento industrial;

(ii) 01.04.1997 a 02.09.1997, 04.05.1998 a 20.07.2000, 06.10.2000 a 19.07.2007, 25.08.2008 a 30.05.2010 – serviços gerais em estabelecimentos agropecuários;

(iii) 01.03.2012 a 07.08.2012, 15.05.2013 a 01.02.2014 01.02.2016 a 23.06.2016 e 16.08.2017 a 29.08.2018 – motorista de veículos pesados em transportadoras.

Observo, ainda, que o autor logrou demonstrar que parte das empresas não se encontram mais ativas, juntando, para tanto, as certidões de baixa de inscrição no CNPJ (IDs 340985289, 340985290, 340985291, 340985292, 340985293), o que, via de consequência, inviabiliza a obtenção dos documentos indispensáveis à comprovação do labor especial suscitado.

Feitas tais considerações, no que diz respeito aos lapsos de 27.11.1995 a 09.10.1996, 01.04.1997 a 02.09.1997, 04.05.1998 a 20.07.2000, 15.05.2013 a 01.02.2014 e 16.08.2017 a 29.08.2018, entendo que os documentos apresentados não contêm informações suficientes para se apurar se a parte autora efetivamente foi submetida à ação de agentes agressivos, sendo imprescindível, para a caracterização da natureza especial das atividades desempenhadas nos períodos supramencionados, a realização de perícia técnica.

Ao Tribunal, por também ser destinatário da prova, é permitido o reexame de questões pertinentes à instrução probatória, não sendo alcançado pela preclusão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:

“PROVA. DISPENSA PELAS PARTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA DETERMINADA PELA 2a INSTÂNCIA. ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO.

Em matéria de cunho probatório, não há preclusão para o Juiz. Precedentes do STJ. Recurso especial não conhecido (...)”. (REsp 262.978 MG, Min. Barros Monteiro, DJU, 30.06.2003, p. 251)

“PROCESSO CIVIL. INICIATIVA PROBATÓRIA DO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO POR PERPLEXIDADE DIANTE DOS FATOS. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO RENOVA PRAZO RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO PARA QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROSSIGA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC.

A iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, não se sujeita à preclusão temporal, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça.

Não é cabível a dilação probatória quando haja outros meios de prova, testemunhal e documental, suficientes para o julgamento da demanda, devendo a iniciativa do juiz se restringir a situações de perplexidade diante de provas contraditórias, confusas ou incompletas (...)”. (REsp 345.436 SP, Min. Nancy Andrighi, DJU, 13.05.2002, p. 208)

A inexistência de prova pericial, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou, por conseguinte, cerceamento de defesa. Desta forma, impõe-se a anulação da r. sentença, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos.

A prova oral, inicialmente requerida pelo autor, não é objeto da presente decisão, porquanto não houve insurgência, em sede de apelação, em relação ao tópico da sentença que considerou ausente o indispensável início de prova material do alegado labor rural no período de 28.01.1973 a 10.06.1979.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, para anular a r. sentença, por cerceamento de defesa.

Retornem os autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito, oportunizando-se a nomeação de perito judicial para a produção da indispensável prova pericial, com oportuna prolação de nova decisão de mérito.

Acaso encerradas as atividades das empresas ou destruídas as instalações nas quais as funções indicadas na exordial foram laboradas, deverá a perícia técnica ser realizada em outras empresas de características semelhantes ou idênticas, por similaridade.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação à parte dos períodos vindicados, e julgou parcialmente procedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Possibilidade de reconhecimento da natureza especial das atividades desempenhadas em razão da exposição de agentes nocivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora formulou requerimento administrativo e este foi indeferido pela autarquia, estando plenamente configurado o seu interesse de agir. Ressalte-se, por oportuno, que a parte autora colacionou ao processo administrativo diversos documentos relacionados à atividade especial, especialmente PPPs, cabendo destacar que a adoção de procedimento automatizado para a análise dos requerimentos administrativos – impedindo, por conseguinte, a apresentação oportuna de documentação faltante - não pode ser prejudicial ao postulante, tornando-se uma barreira de acesso aos direitos previdenciários.

4. Ao Tribunal, por também ser destinatário da prova, é permitido o reexame de questões pertinentes à instrução probatória, não sendo alcançado pela preclusão.

5. A inexistência de prova pericial, com prévio julgamento da lide por valorização da documentação acostada aos autos caracterizou cerceamento de defesa. Desta forma, impõe-se a anulação da r. sentença, a fim de restabelecer a ordem processual e assegurar os direitos e garantias constitucionalmente previstos.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação provida. Sentença anulada.

_________

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 2.172/1997 e Decreto no 3.049/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 345.436 SP, Min. Nancy Andrighi, DJU, 13.05.2002, p. 208; REsp 262.978 MG, Min. Barros Monteiro, DJU, 30.06.2003, p. 251.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, para anular a sentença proferida nos autos, por cerceamento de defesa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão